Tribunal: TJBA
Processo: 8011368-50.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011368-50.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JUSSARA ALVES MUNIZ CAMURUGY

Advogado(s)
:
BERNARD ARAUJO BARROS, TERCYA FERNANDA ALVES REINEL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. PRESTAÇÃO CONTÍNUA DE SERVIÇOS POR PRAZO SUPERIOR AO PERMITIDO EM LEI MUNICIPAL. NULIDADE DO VÍNCULO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8011368-50.2024.8.05.0150
em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e, como Apelada,
JUSSARA ALVES MUNIZ CAMURUGY.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .